Tribunal: TJDFT
Processo: 0724911-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD. MEDIDAS INDUTIVAS E COERCITIVAS. POSSIBILIDADE. A inclusão da restrição de circulação dos automóveis indicados à penhora, por via do sistema RENAJUD, constitui medida imprescindível para a satisfação do crédito exequendo, garantindo-se a efetividade do processo de execução, mormente em situações como a dos autos em que fica evidente a intenção de ocultação de bens dos devedores.